Tribunal: TJSP
Processo: 1008370-10.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
compra e venda DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. Recurso de apelação já julgado que retornou, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015. Retratação. Acórdão que afastou a alegação de cerceamento de defesa, impedindo a realização de prova pericial para se verificar a ocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price. Entendimento do STJ, porém, a respeito da necessidade de realização de prova

Ementa:
compra e venda DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. Recurso de apelação já julgado que retornou, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015. Retratação. Acórdão que afastou a alegação de cerceamento de defesa, impedindo a realização de prova pericial para se verificar a ocorrência de anatocismo pela utilização da Tabela Price. Entendimento do STJ, porém, a respeito da necessidade de realização de prova pericial (Recurso Repetitivo REsp no 1.124.552/RS). Acórdão retratado, para decretar a nulidade da sentença e determinar a realização de prova pericial no contrato celebrado entre as partes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008370-10.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante SHIRLEI
APARECIDA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOTHANICA ITU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008370-10.2016.8.26.0286 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1008370-10.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Shirlei Aparecida Machado
Apelada: Bothanica Itu Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.
Juiz sentenciante: Cássio Henrique Dolce de Faria
VOTO No: 22933
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
REVISÃO
CONTRATUAL. Recurso de apelação já julgado que
retornou, nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015.
Retratação.
Acórdão
que
afastou
a
alegação
de
cerceamento de defesa, impedindo a realização de prova
pericial para se verificar a ocorrência de anatocismo pela
utilização da Tabela Price. Entendimento do STJ, porém, a
respeito da necessidade de realização de prova pericial
(Recurso Repetitivo REsp no 1.124.552/RS). Acórdão
retratado, para decretar a nulidade da sentença e
determinar a realização de prova pericial no contrato
celebrado entre as partes. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação já julgado, que
retornou para observação da regra do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil (ps. 265/267).
Pelo acórdão de ps. 222/227, complementado
pela decisão de ps. 240/242, foi negado provimento ao recurso de
apelação, porque foi afastada a alegação de cerceamento de defesa
(para a relização de prova pericial) e porque a utilização da Tabela
Price em contratos de compra e venda de imóvel não configurava,
por si, anatocismo.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O acórdão comporta retratação.
A despeito do que constou no acórdão anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008370-10.2016.8.26.0286 -Voto no
3
quando se afastou a alegação de cerceamento de defesa,1
consolidou-se entendimento contrário do Superior Tribunal de
Justiça, em recursos repetitivos, a respeito da necessidade de
realização de prova pericial quando se discute a existência de
anatocismo com a utilização da Tabela Price:
“[...] 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela
constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de
juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso
que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é
necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a
produção de prova técnica para aferir a existência da
cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto,
com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n.
11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n.
4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias de fato
ou
eminentemente
técnicas
foram
tratadas
como
exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento,
para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a
sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica
para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo,
juros
compostos,
juros
sobre
juros,
juros
exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
1 Com efeito, é desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que a
tentativa de revisão do contrato não se sustenta.
Afinal, a apelante confunde a correção monetária do saldo devedor pelo IGPM,
que se trata de mera atualização do valor da moeda (mesmo quando há mora da
vendedora),1 com a incidência de juros pela Tabela Price.
Em relação especificamente aos juros previstos no contrato, é recorrente nesse
Tribunal de Justiça a manutenção de aplicação da Tabela Price com juros de 1% (um por
cento) ao mês, na medida em que sua aplicação, em si, não implica capitalização de
juros:
[...]
Dessa forma, considerando que o contrato é claro a respeitada atualização
monetária do saldo devedor e pela aplicação de juros remuneratórios de 0,95% ao mês
pelo sistema de amortização francês (p. 39), afasta-se a necessidade de realização de
prova pericial. (p. 223/224)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008370-10.2016.8.26.0286 -Voto no
4
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (STJ,
Corte Especial, REsp no 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 03/12/2014
sem destaque no
original).
Dessa forma, decreta-se a nulidade da sentença,
para determinar a realização de prova pericial, com a finalidade de
verificar a existência ou não de anatocismo com a aplicação da
Tabela Price no contrato celebrado entre as partes.
Ante o exposto, retrata-se do acórdão e dá-
se provimento ao recurso de apelação, decretar a nulidade da
sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a
realização de prova pericial.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator